Tribunal: TJDFT
Processo: 0001227-89.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001227-89.2015.8.07.0014 RECORRENTE: AMANDA MEIRA RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE BENS DE IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDUZIMENTO DE IDOSO A OUTORGAR PROCURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALORES REVISTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da indução do idoso, portador de Alzheimer, a outorgar procuração em nome da ré, levando ao desvio financeiro em proveito próprio, notadamente, com saques bancários, pagamento de boletos e compras de eletrodomésticos, é de rigor a manutenção da condenação da ré pela prática do delito previsto no art. 106 da Lei no 10.741/2003. 2. A condenação à reparação dos danos deve corresponder aos danos efetivamente suportados pela vítima. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 106 da Lei 10.741/2003, requerendo sua absolvição, ao argumento de estarem ausentes as elementares exigidas para a caracterização do crime em comento (induzir idoso a outorgar procuração). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 106 da Lei 10.741/2003, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (id. 20266351 - Pág. 6): “Conquanto o exame pericial tenha sido realizado em 08/10/2014, após, portanto, os fatos narrados na denúncia, a conclusão do exame, somada às provas testemunhais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dão conta de que a vítima não possuía o necessário discernimento para a outorga das procurações”. “Nessa linha de intelecção, corroborando os depoimentos colhidos em sede judicial, de que a ré, junto com seu marido, frequentava a casa da vítima e a levava para sair, especialmente após esta ter começado a ter ausências e lapsos de memória, a própria ré, quando ouvida, afirmou que solicitou a outorga da procuração à vítima”. “[...] restou indene de dúvidas a presença de todas as elementares previstas no crime do artigo 106 da Lei no 10.741/2003, quais sejam, o induzimento à outorga da procuração, bem como a ausência de discernimento de pessoa idosa”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016